Tribunal: TJES
Processo: 5035803-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035803-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUELINE VIEIRA BARROSO LOPES e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5035803-14.2025.8.08.0024

EMBARGANTE:
JACQUELINE VIEIRA BARROSO LOPES

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
FABIO PRETTI

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ANULOU A SENTENÇA, MAS QUEDOU-SE OMISSO QUANTO À MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 64, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RISCO DE DANO RECONHECIDO À SAÚDE DA PACIENTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA INTEGRAR O JULGADO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos por JACQUELINE VIEIRA BARROSO LOPES contra acórdão proferido por esta Turma Recursal , que reconheceu de ofício a incompetência absoluta da Justiça Estadual devido à padronização da medicação pleiteada no Grupo 1A do CEAF (responsabilidade financeira da União) , anulando a sentença de primeiro grau e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal , restando prejudicados os recursos inominados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à expressa manifestação sobre a conservação dos efeitos da tutela provisória de urgência deferida na instância de piso para o fornecimento do medicamento Insulina Degludeca (Tresiba) , nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC). 2. Configura-se omissão passível de integração quando o Colegiado determina a remessa dos autos ao juízo competente sem deliberar sobre a eficácia da medida liminar anteriormente concedida. 3. O artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente. 4. No âmbito do direito à saúde, a continuidade do tratamento médico com insumo essencial é salvaguarda de direito fundamental, de modo que a declinação de competência não pode redundar em hiato de desassistência à paciente vulnerável , portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 com complicações graves associadas. 5. Acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para determinar a subsistência da tutela de urgência até a reapreciação pelo juízo federal.

IV – DISPOSITIVO:
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. (Artigo 1.022, inciso II, e Artigo 64, § 4º, ambos do Código de Processo Civil; Artigo 49 da Lei nº 9.099/95 ).

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19841298) opostos por JACQUELINE VIEIRA BARROSO LOPES , impugnando o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID nº 19549306) que, reconhecendo ex officio a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda prestacional de saúde , determinou a anulação da sentença recorrida e a remessa imediata dos autos à Seção Judiciária da Justiça Federal do Espírito Santo, declarando prejudicados os recursos inominados.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o decisum colegiado padece de evidente omissão , haja vista que não se manifestou acerca da manutenção dos efeitos da decisão antecipatória de urgência concedida em primeiro grau. Aduz que necessita imprescindivelmente da continuidade do fornecimento do medicamento Insulina Degludeca (Tresiba) para o manejo de seu quadro clínico de Diabetes Mellitus Tipo 1 , sob pena de sofrer interrupção drástica no tratamento e severo risco de morte. Invoca, para tanto, o art. 64, § 4º, do CPC e precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente devem ser resguardados até posterior manifestação do magistrado federal competente.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, visto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo patente a sua tempestividade formal.

No mérito, o recurso merece integral acolhimento. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos prestam-se a integrar o julgado quando configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

In casu, verifica-se que assiste razão à embargante. Este Órgão Colegiado, ao enfrentar os recursos inominados interpostos, reconheceu de ofício a incompetência da Justiça Estadual para o fornecimento da Insulina Degludeca por se tratar de fármaco padronizado inserto no Grupo 1A do CEAF (cujo financiamento centralizado recai sobre a União Federal). Ato contínuo, procedeu-se com a anulação da sentença absolutória estadual e a determinação de remessa dos autos à Seção Judiciária Federal , olvidando-se, contudo, de deliberar sobre a eficácia da tutela provisória de urgência que já vinha acautelando a subsistência fática da requerente.

Ocorre que o diploma processual civil, no intuito de obstar que discussões de ordem puramente formal e técnica sobre a repartição de atribuições gerem vácuos de desassistência, previu expressamente no § 4º do art. 64 do CPC o princípio da translação da competência com preservação provisória dos efeitos. Essa salvaguarda alcança contornos de direito fundamental à vida. A suspensão abrupta do fornecimento da Insulina Degludeca a paciente acometida por Diabetes Mellitus Tipo 1, a qual ostenta graves complicações orgânicas, além de severas crises de hipoglicemia noturna assintomática, representaria risco irreversível de agravação clínica ou óbito.

Destarte, evidenciada a omissão quanto ao resguardo do provimento de urgência dantes deferido , imperiosa se faz a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios para integrar o v. acórdão e salvaguardar a continuidade do tratamento médico até o pronunciamento definitivo da Justiça Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
ACOLHO-OS COM EFEITOS INFRINGENTES
para, sanando a omissão verificada no acórdão de ID nº 19549306 ,
DETERMINAR A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS
da decisão antecipatória de urgência proferida em primeiro grau , restando assegurado o fornecimento contínuo do medicamento Insulina Degludeca (Tresiba) à embargante, nos exatos termos da prescrição médica,
pelo prazo máximo de 60 dias ou

até que sobrevenha nova e específica deliberação por parte do juízo federal competente
da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede de embargos, ante a ausência de previsão legal específica no microssistema dos Juizados (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)